Tribunal: TJES
Processo: 0016231-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016231-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO DOMINGOS VIDAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016231-70.2019.8.08.0024

EMB
T
E
:

ESTEVAO DOMINGOS VIDAL

EMB
D
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE ARGUMENTOS JÁ AMPLAMENTE DEBATIDOS
–
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE JÁ CONSOLIDADA NO MESMO SENTIDO -
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão
ou erro de premissa fática.

II
–
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é denominada de interna, ou seja, entre as premissas do julgado e sua conclusão. A divergência entre o decisum e elementos de prova ou argumentos da parte não configuram o aludido vício.

I
II
–
O pedido de prova pericial feito pelo candidato não tem lugar quando ele já foi submetido a dois testes psicossomáticos, sendo um deles abrandado nos critérios, e ainda há parecer da Promotoria de Justiça apontando a inexistência de ilegalidade nas etapas do certame.

IV
-
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016231-70.2019.8.08.0024

EMB
T
E
:

ESTEVAO DOMINGOS VIDAL

EMB
D
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,

o recorrente aponta a existência de contradição, omissão e erro de premissa no acórdão que desproveu seu apelo.

Em síntese, o caso versa sobre a reanálise, por este Poder, da etapa de avaliação psicossomática do certame a que se submeteu o recorrente.

O recorrente aponta que a omissão e o erro de premissa estariam ligados a ausência de enfrentamento da questão atinente a necessidade de produção de prova.

Todavia, não há vício no acórdão objurgado, mormente os que são alegados pelo recorrente.

É nítido que o intento dele neste recurso é a revisão da conclusão alcançada, friso, à unanimidade por este Colegiado.

Em hipóteses como a dos autos não há necessidade de realização de prova pericial,
na medida em que a análise dos critérios utilizados são suficientes para aferição da legalidade do ato.

É preciso deixar assente que não se pode utilizar a via judicial para substituir a banca examinadora, ficando a análise deste Poder adstrita a aferição de obediência ao ordenamento jurídico.

Ademais, é preciso registrar que a situação dos critérios de prova em voga já foram objeto de procedimento administrativo pela Promotoria de Justiça Cível e foi arquivado em razão da inexistência de irregularidade, reforçando a conclusão alcançada no acórdão unânime deste órgão fracionário.

Restou averbado que o recorrente não passou quando os critérios eram mais rígidos, tampouco quando eles foram abrandados, ficando indene de dúvidas a sua inaptidão para este certame.

No mesmo sentido não há qualquer contradição na hipótese, uma vez que tal vício ocorre quando há incongruência entre as premissas do julgado e sua conclusão, o que não se vislumbra.

O embargante alega a contradição entre o fato dele ter pleiteado a produção de prova e o acórdão ter sido desprovido pela não comprovação de ilegalidade.

Ocorre que tal situação não comporta a alegação de contradição, como de curial sabença.

Demais disso, a não comprovação da ilegalidade decorre das inúmeras provas que militam em desfavor do recorrente e pela ausência de êxito dele em demonstrar que foi prejudicado.

Ora, se houvesse apenas um teste psicossomático, por óbvio que poderíamos entender pela possibilidade de equívoco, a depender do caso. Ocorre que o recorrente foi submetido a novo exame e esse de caráter menos rígido que o anterior e ainda assim foi reprovado, logo, inviável uma terceira fase com a ocorrência de prova pericial, mormente ante a robustez das provas em sentido contrário ao seu, inclusive, repito, ratificado pela conclusão do procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.